Tribunal: TJBA
Processo: 0306819-60.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306819-60.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85 DO NCPC - SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Juízo de retração provido; apelo provido, sentença reformada para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos dos §§8º e 8º-A do art. 85 do NCPC c/c item 4.1 da Resolução nº 005/2014-CP - Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/Ba. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0306819-60.2013.8.05.0113, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao juízo de retratação, nos termos do voto do relator. Salvador, 10 de Agosto de 2021.